Tribunal: TJES
Processo: 5010852-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010852-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010852-78.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO:
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
REGINALDO PEREIRA DA SILVA

(jus postulandi)
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
.
, por meio da qual alega que, em 22/02/2025, contratou plano pós-pago que, por sua vez, abarcava o serviço de rede banda larga com a velocidade de 700 Mpbs. No entanto, a Internet jamais funcionou e foi informado ao consumidor sobre a necessidade de pagamento de multa para o cancelamento, razão pela qual postula a reparação material, a rescisão parcial do contrato sem incidência da multa e a compensação moral.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: Assim,
“Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para o fim de:
a-) CONDENAR
a demandada a restituir ao autor à importância de R$34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), referente ao serviço de Vivo Fibra 700Mbps, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.
b-) DETERMINAR
a exclusão do serviço de Vivo Fibra 700Mbps do pacote de autor, em até 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência de qualquer multa contratual, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração das astreintes.
c-) CONDENAR
a demandada a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).“

Em sede recursal, a parte REQUERIDA requer a reforma da sentença, alegando a ausência de falha na prestação de serviços , sustentando que o sistema interno não acusou interrupção perene e que a interrupção poderia ter decorrido do pagamento em atraso da fatura com vencimento em 17/03/2025. Subsidiariamente, pugna pela exclusão ou minoração das astreintes e pela redução do
quantum
indenizatório

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

(2 - após a ementa ali de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos , só inserir um parágrafo com breve resumo da fundamentação pra manter a sentença), conforme abaixo:
“

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Neste aspecto,
verifico que embora a requerida afirme que a consumidora não tenha feito prova mínima de seu direito, a própria empresa ré colacionou aos autos captura de tela evidenciando uma Ordem de Serviço (Nº 82986567) aberta especificamente para
"Reparo Internet"
.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Diante desse cenário, é imperativo pontuar que a interrupção do serviço é uma questão incontroversa, cingindo dúvida quanto à sua motivação, isto é, por por inadimplemento do autor ou por falha da empresa.Sob esse prisma, pondera-se que, de fato, o autor pagou a fatura com vencimento em 17/03/2025 (Id. 66312891) no dia 01/04/2025 (Id. 66312890), ou seja, em atraso. Contudo, não se pode desconsiderar que, antes mesmo do inadimplemento do cliente, o serviço jamais funcionou, prova disso é a reclamação registrada perante a Agência Nacional de Telecomunicações em 21/03/2025 (Id. 66312889), sendo a falha reconhecida, posteriormente, pela própria empresa (Id. 66312887). Dessa forma, restando evidente a falha na prestação do serviço,
condena-se a demandada a restituir ao autor à importância de R$34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), referente ao serviço de Vivo Fibra 700Mbps, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do desembolso.
Registra-se, por oportuno, que a importância, na verdade, pleiteada pelo autor, a título de ressarcimento, era de R$158,68 (cento e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), no entanto, essa se refere ao valor total da fatura que, por sua vez, abarca outros serviços que foram devidamente prestados, por consequência, o acolhimento de tal pleito em sua totalidade ensejaria o enriquecimento ilícito. Ainda sob essa perspectiva, considerando a existência de justo motivo para a rescisão contratual (parcial),
determina-se a exclusão do serviço de Vivo Fibra 700Mbps do pacote de autor em até 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência de multa contratual, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de majoração das astreintes.
Como não restou esclarecido, durante a instrução processual, pode a empresa, também, no prazo de 15 (quinze) dias úteis proceder com o recolhimento do modem na residência do consumidor, sem qualquer ônus ao autor, sob pena de decretação de perdimento do bem em seu favor. Por fim, embora se saiba, conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o mero inadimplemento contratual não dá ensejo ao dano moral in re ipsa, há de se ponderar que a Internet se demonstra como imprescindível para a realização dos afazeres cotidianos, haja vista que a sociedade contemporânea está inserida no processo de globalização,
razão pela qual condena-se a demandada a pagar ao autor a importância de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação moral, acrescida de juros de mora a partir da citação (responsabilidade negocial) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
“

Assim, r
estou configurada a falha na prestação de serviços do Recorrente, aproveitando-se da hipossuficiência do consumidor. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

O Valor da indenização por
danos morais
(R$2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte Recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando ao caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Da Restituição Material:
Se o serviço não foi prestado adequadamente, a cobrança torna-se indevida. A devolução proporcional do valor do pacote referente exclusivamente à internet (R$ 34,30) é medida escorreita, não assistindo razão à tese de enriquecimento sem causa.

Das Astreintes:
A multa cominatória fixada em R$200,00 diários até o limite de R$2.000,00 se mostra plenamente compatível com o porte econômico da TELEFÔNICA BRASIL S/A e visa, tão somente, garantir a efetividade da tutela jurisdicional, bastando que a empresa cumpra o comando judicial (cancelamento sem multa) no prazo de 15 dias úteis para não sofrer qualquer revés patrimonial a este título.

Sendo assim, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo por que a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)